Tribunal: TJDFT
Processo: 0708872-84.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. CONTRATO TRANSPORTE AEREO. PANDEMIA COVID-19. CANCELAMENTO DOS VOOS. RESTITUIÇÃO VALORES. PRAZO DE UM ANO. CABIMENTO. MP N. 925/2020. LEI N. 14.034/2020.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que condenou a recorrente a restituir à parte autora a quantia de R$ 2.990,60, decorrente do cancelamento dos voos contratados.
2. Tendo em vista que o autor adquiriu as passagens em janeiro deste ano, para viagem de férias de julho/2020, e comunicou, previamente, à recorrente a desistência (maio/2020), ante a superveniência da pandemia COVID-19, cabe ao transportador o direito à retenção do percentual de apenas 5% do valor pago (art. 740, § 3o, do Código Civil).
3. Com efeito, é nula de pleno direito a cláusula contratual que impõe ao consumidor a perda substancial dos valores pagos. Incidência do disposto no art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor. (Acórdão 1110727, 07016594420188070020, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA).
4. Ao tempo da manifestação da desistência do contrato pelo passageiro/recorrido, já vigia a MP n. 925, de 18/03/2020 (convertida na Lei n. 14.034/2020), dispondo, em seu art. 3o, que o prazo para o reembolso do valor relativo à compra de passagens aéreas seria de doze meses. A atual redação do art. 3o da norma legal ficou mais precisa, estatuindo que o reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor, por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2020, será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado. Por sua vez, o § 3o do referido dispositivo legal, estabelece que o consumidor, nesses casos, poderá optar por receber reembolso, na forma e no prazo previstos no caput deste artigo, sujeito ao pagamento de eventuais penalidades contratuais, ou por obter crédito de valor correspondente ao da passagem aérea, sem incidência de quaisquer penalidades contratuais, sendo ressalvado, no § 6o, que tais penalidades não se aplicam ao consumidor que desistir da passagem aérea adquirida com antecedência igual ou superior a 7 (sete) dias em relação à data de embarque, desde que o faça no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contado do recebimento do comprovante de aquisição do bilhete de passagem. Está é a hipótese, portanto, que se aplica ao caso concreto.
5. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, para estabelecer o reembolso de R$ 2.990,60, no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado (07.07.2020). Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55, da Lei n. 9.099/95.
6. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.